Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718890-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO AGRAVADO: EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO RÉU ESPÓLIO DE: HAMILTON CARVALHIDO DESPACHO Verifica-se que a instituição financeira ITAU UNIBANCO S.A. noticiou a realização de transferência de valores às partes, ID 239150743 dos autos de origem. Assim, manifeste-se a parte agravante sobre seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora